Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. ARRESTO. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. DEVIDOS. TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter o seguinte texto: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
2. Não houve modulação dos efeitos no novo entendimento jurisprudencial, conforme faculta o artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça passa a ser aplicável em todas as demandas já em trâmite e nas quais haja depósitos judiciais.
2.1. Por se tratar de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do artigo 927, III do CPC.
3. Não obstante a executada ter sofrido arresto cautelar em suas contas e os valores terem sido transferidos para conta à disposição do juízo, ainda assim remanesce caracterizada sua mora, ante a indisponibilidade dos valores à credora, devendo ser acrescido ao débito os consectários da sua mora.
3.1. Situação diversa ocorre com a executada que efetuou o depósito do seu débito respeitando os parâmetros contidos no acórdão exequendo, com a atualização dos valores pela SELIC desde a citação até a data do depósito voluntário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.